Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-23.2021.8.11.0001
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003941-23.2021.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRACEMA SOUZA DA ROSA - CPF: 207.448.201-97 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), MARCELA OLIVIA DE MOURA CANAVARROS SERRA - CPF: 703.100.681-34 (ADVOGADO), T. F. DOS SANTOS & D. F. DE ALMEIDA LTDA - ME - CNPJ: 27.005.691/0001-72 (AGRAVANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO), ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN - CPF: 045.381.211-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - RECURSO ANTERIOR DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO - DECISÃO COLEGIADA - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC) - INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que é manifestamente inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno nº 1003941-23.2021.8.11.0001

Agravante:
T. F. dos Santos & D. F. de Almeida Ltda. Me

Agravada:
Iracema Souza da Rosa

Proc. Origem nº 1010496-62.2023.8.11.0041

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Segundo agravo interno interposto por
T. F. dos Santos & D. F. de Almeida Ltda. Me.
contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo interno anterior, interposto pela mesma parte ora agravante, porque interposto contra acórdão.

Decisão monocrática
(Id. 175323156): não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto inadmissível.

Agravo Interno
(Id. 178334153): Sustenta que é caso de reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo interno anterior interposto contra acórdão.

Afirma que é caso de aplicação do princípio da fungibilidade, com fundamento no princípio da cooperação.

Defende que não se trata de erro grosseiro.

Pugna pelo provimento do recurso, para aceitar o recurso de agravo interno anterior como recurso especial.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 179591172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, movida por
Iracema Souza da Rosa
em face
de T. F. dos Santos & D. F. de Almeida Ltda. - Me.

A sentença julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça. (Id. 171877164).

Da sentença, apelou a autora, cujo recurso restou parcialmente provido, por unanimidade, para reformar em parte a r. sentença, julgar parcialmente procedente a ação e condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 7.682,50 à autora, a título de indenização por danos materiais, em razão da falha na prestação do serviço, pela entrega de produto diverso do contratado.

Colaciona-se ementa do v acórdão (Id. 171877164):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE MADEIRA - ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO - QUALIDADE INFERIOR - LAUDO PRODUZIDO PELO INDEA-MT QUE IDENTIFICA AS MADEIRAS - NÃO DESCONSTITUÍDO - DANO MATERIAL VERIFICADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa que realiza entrega ao consumidor de produto diverso do contratado, máxime se de qualidade inferior.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Na sequência, o requerido, ora agravante,
T. F. dos Santos & D. F. de Almeida Ltda. Me
, interpôs recurso de agravo interno contra o acórdão desta e. Câmara.

O agravo interno anterior não foi conhecido, por ser inadmissível, o que consiste na decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão monocrática para conhecer o recurso de agravo interno anterior e processá-lo como Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Conforme já retratado em sede de decisão monocrática, foi interposto agravo interno contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial é no sentido de inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, bem assim não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto, em que pese as alegações formuladas pelo agravante, a hipótese constitui erro grosseiro insanável.

Neste sentido, veja a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. O presente agravo interno é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada. 2. Verificado, ainda, o caráter protelatório do reclamo, deve incidir a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e determinação para que seja certificado o trânsito em julgado. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1746775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Além da intempestividade do recurso interposto, É MANIFESTAMENTE INCABÍVEL AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO, CONSTITUINDO ERRO GROSSEIRO. 2. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos.” (STJ, Terceiras Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 18.9.2019).

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência desta e. Corte e dos tribunais pátrios:

“AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – RECURSO INADMISSÍVEL. É inadmissível agravo interno contra acórdão porque essa modalidade de recurso é cabível apenas contra as decisões proferidas pelo Relator” (TJMG, 17ª Câmara Cível, Rel. Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 19.11.2021).

“Agravo Interno. Recurso manejado contra Acórdão proferido em agravo de instrumento julgado pelo colegiado. Não cabimento. Recurso manifestamente inadmissível. Inteligência do artigo 1.021, "caput", do CPC/2015 e do artigo 253 do Regimento Interno desta Corte. Somente cabível agravo interno/regimental contra decisões monocráticas. Aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, §4º, CPC/2015, fixada em 1% do valor atualizado da causa. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (TJSP; Agravo Interno Cível 2076954-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO – Recurso manifestamente inadmissível. A matéria discutida já foi apreciada pelo órgão colegiado. Assim, a via do agravo interno não é adequada para a reconsideração ou reapreciação da matéria. Acórdão mantido. Recurso não conhecido”. (TJSP; Agravo Interno Cível 2167274-23.2021.8.26.0000; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AGRAVO INTERNO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVODE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – MULTA DE 5% – CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – EMBARGOS ACOLHIDOSCOM EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a existência de omissão no julgado com relação ao pedido de condenação ao pagamento de multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado. A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15” (N.U 1006330-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ARTIGO 1.021 DO CPC). REQUISITO OBJETIVO E INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO1.021 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada. 2. Sendo declarado manifestamente inadmissível o agravo interno ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (N.U 1006743-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021).

“NÃO CABE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA, BEM COMO NÃO HÁ COMO APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE PARA RECEBER O PEDIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR CONSTITUIR ERRO GROSSEIRO”. (STJ, RCD no AgInt no AResp 18.878.854/SP, rel. Mini. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 8.2.2022).

Desse modo, o mencionado recurso é manifestamente inadmissível, porquanto não se mostra como a via adequada para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

Assim, conforme já definido pela decisão monocrática,
verificada a inadmissibilidade do agravo interno, é caso de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023